Tribunal: TJDFT
Processo: 0709042-34.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709042-34.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RUBENS PIRES DE ALBUQUERQUE APELADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, BANCO INBURSA DE INVESTIMENTOS S.A., BANCO PAN S.A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., SABEMI SEGURADORA SA, BANCO BMG SA, ZEMA SERVICOS DE CADASTRO E COBRANCA LTDA DESPACHO 1. Apelação cível interposta por Rubens Pires de Albuquerque contra a sentença da 2a Vara Cível de Águas Claras (ID no 71947819) que, em ação de repactuação de dívidas, julgou improcedentes os pedidos iniciais, com base no art. 487, inciso I, do CPC. 2. Diante da sucumbência, o autor foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, na proporção de 1/8 (um oitavo), para os patronos de cada um dos 8 (oito) réus, com base no artigo 85, §§ 2o e 6o, do CPC. 3. A exigibilidade foi suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida, motivo pelo qual não foi providenciado o preparo. 4. É o necessário. 5. O CPC, art. 99, § 2o, permite que o benefício da justiça gratuita seja indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão. 6. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1229941, 07193300920198070000, Relator Gilberto Pereira de Oliveira, 3a Turma Cível, data de julgamento 5/2/2020, publicado no PJe de 17/2/2020. 7. A gratuidade de justiça, caso deferida na primeira instância, não vincula as demais, pois, da mesma forma que o benefício pode ser pleiteado a qualquer momento e grau de jurisdição, a comprovação da necessidade também deve ser atual para justificar a sua manutenção. 8. Na análise da manutenção (ou não) do benefício da gratuidade de justiça, há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem as exigências legais. É preciso comprovar. 9. Para viabilizar a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso, bem como a necessidade de manutenção (ou não) da gratuidade de justiça, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o apelante apresente os 3 (três) últimos comprovantes de renda; extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; as últimas declarações do imposto de renda; comprovantes de despesas atualizados e outros documentos também atualizados que demonstrem a alegada hipossuficiência financeira, sob pena de revogação do benefício. 10. Destaca-se que eventual descontrole financeiro não pode ser considerado como pressuposto para o deferimento ou para a manutenção da gratuidade de justiça. Precedente: TJDFT Acórdão no 1223798, 07204144520198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 11. Anoto que esta 8a Turma Cível adota o teto de R$ 7.590,00 de renda bruta (5 salários-mínimos) para a concessão da gratuidade de justiça, sem prejuízo da análise das condições pessoais. 12. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 13. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 23 de maio de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO